Tribunal: TJDFT
Processo: 0700821-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que, verificando tratar-se de matéria não abrangida pela competência dos Juizados Especiais, extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões id 46617948.
3. Narra requerente em petição inicial, que é proprietária do imóvel situado no Condomínio Nova Digneia 2, Sobradinho, Lote 03, Conjunto N, CEP: 73.017-016, que corresponde a um pequeno prédio inacabado com duas lojas na frente. Aduz que o requerido (Inquilino da loja 02) (Lotérica Colina da Sorte), nunca pagou aluguel. Sustenta que pretende destinar o imóvel em questão para uso próprio; que o inquilino se nega a desocupar voluntariamente o bem, permanecendo inadimplente quanto ao pagamento dos alugueis.
4. Verifica-se, do artigo 3o, inciso III, da Lei n. 9.099/95, que dispõe competir ao Juizado Especial Cível julgar "ações de despejo para uso próprio", que o legislador selecionou a modalidade de ação de despejo que deve ser considerada de menor complexidade, a fim de ser amparada pelo regramento próprio do rito sumaríssimo instituído no sistema dos Juizados Especiais, não só por razões inerentes à natureza do direito material, mas também por questões de conveniência de ordem política, social e econômica.
5. Destarte, não poderá o julgador estender a tutela dos Juizados Cíveis para alcançar ações de despejo que contenham fundamento diverso do uso próprio, sob pena de violar critérios de competência absoluta (ratione materiae).
6. No caso sob exame, em que pese a petição seja referente à ação de despejo para uso pessoal, extrai-se dos autos, em verdade, que a autora/recorrente pretende obter o seu imóvel de volta, seja o pedido reivindicatório ou de reintegração de posse, de procedimento especial, ambos não abrangidos pela competência dos Juizados Especiais.
7. Além disso, as ações de despejo para uso próprio no Juizado Especial Cível envolvem apenas as locações residenciais, não se podendo admitir o despejo relativo à locação comercial, que é o caso do imóvel objeto do contrato de locação, conforme extrai-se do aludido documento (ID. 46617950).
8. Nessa senda, existem três requisitos para que a ação de despejo seja possível no Juizado Especial Cível: quando se tratar de locação residencial; se a finalidade for para uso próprio; se a locação fora ajustada com prazo inferior a 30 meses, o prazo venceu e agora ela está prorrogada por prazo indeterminado.
9. Portanto, a discussão acerca da posse do réu/recorrido e eventual retomada por parte da autora/recorrente deve ser instrumentalizada por ação própria, demonstrando-se irretocável a sentença de extinção, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.